Tribunal: TJSP
Processo: 1504956-76.2023.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Município de Louveira. Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2017 a 2020. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado. Insurgência do Município. Não cabimento. Obrigação de natureza pessoal. Natureza consumerista. Executado que não se qualificava como usuário dos serviços à época da cobrança. Comprovação de que o imóvel foi

Ementa:
APELAÇÃO. Município de Louveira. Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2017 a 2020. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado. Insurgência do Município. Não cabimento. Obrigação de natureza pessoal. Natureza consumerista. Executado que não se qualificava como usuário dos serviços à época da cobrança. Comprovação de que o imóvel foi alienado à terceiro em 02/2016, com o efetivo registro na matrícula do imóvel. Ilegitimidade passiva do executado configurada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.